Tribunal: TJDFT
Processo: 0700684-04.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700684-04.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS tendo por objeto decisão interlocutória proferida pelo ilustre Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença/liquidação no 0741723-80.2023.8.07.0001, que determinou a emenda da exordial e o recolhimento de custas. Infere-se dos autos que não fora recolhido preparo. Vieram os autos conclusos. Dispõe o §3o do art. 82 do CPC, segundo a alteração da lei 15.109 de 13 de março de 2025, que: "Art. 82. (...) § 3o Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo." (NR) No caso dos autos, nota-se que a parte é o escritório de advocacia, e não o advogado. O Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/1994) dispõe: “Art. 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, na forma disciplinada nesta Lei e no regulamento geral. § 1o A sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia adquirem personalidade jurídica com o registro aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB em cuja base territorial tiver sede.” NR) Com efeito, nota-se que a Lei no 15.109/2025 dispõe expressamente sobre “o advogado” e não a sociedade de advogados, que, como visto, é pessoa jurídica distinta dos sócios. Ademais, infere-se dos autos que a parte agravante sequer menciona eventual dificuldade ou impossibilidade financeira de arcar com as despesas processuais, as quais, sabidamente, no âmbito do Distrito Federal, são bastante módicas. Desse modo, oportunizo aos recorrentes o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de janeiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDOCARNEIRO Relator